Tribunal: TJES
Processo: 0008004-57.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Serviços Profissionais; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008004-57.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DISTRIVIDROS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA - EPP
APELADO: MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA e outros (2)
RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC.
OBSCURIDADE
SANADA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO
DA AUTORA

ACOLHIDO EM PARTE
.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos apontando suposto vício no acórdão que apreciou o recurso de apelação cível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os
embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir erros materiais, não sendo via própria para reexame do mérito ou simples inconformismo da parte.

4.
No caso concreto, o
acórdão enfrentou de forma exaustiva as questões pertinentes
ao deslinde do feito
, sendo a pretensão recursal apenas de rediscutir o mérito da decisão.

5
.
De outro lado
,
configurada a
obscuridade
do
acórdão
quanto
à base de cálculo d
os honorários advocatícios.

6.

Havendo
sucumbência
recíproca, os honorários devem ser fixados sobre a base econômica do pedido acolhido para cada parte:
os honorários devidos pel
o
autor
incidem
sobre o proveito econômico obtido pelos réus e, reciprocamente, os
honorários por estes

devidos
c
alculam-se com base no
valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Embargos de declaração
dos requeridos rejeitados. Embargos de declaração da autora
acolhidos
em parte
.

Tese de julgamento:

1.
Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissões, eliminar contradições ou corrigir erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC,
vedada a
rediscu
ssão d
o mérito da decisão.

2. Em caso de sucumbência recíproca, os honorários advocatícios devem ser fixados de forma cruzada, considerando-se, para cada parte, a base de cálculo correspondente ao valor da condenação ou ao proveito econômico obtido.

Dispositivo relevante citado:

CPC, art. 1.022
e
art.
86, parágrafo único
.

Jurisprudência
relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp 926.064/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 02/10/2019, DJe 09/10/2019; STJ - AgInt no AREsp: 1500280 PR 2019/0132448-8, Data de Publicação: DJe 22/02/2023; TJES, Embargos de Declaração Apelação nº 0000341-39.2020.8.08.0030, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, j. 18/05/2023
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR
Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0008004-57.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DISTRIVIDROS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA - EPP
Advogados do(a) APELANTE: ANA CAROLINA NEVES CORREIA - ES28699, JOSE ARCISO FIOROT JUNIOR - ES8289-A, KARLA BUZATO FIOROT - ES10614
APELADO: MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA, SIQUEIRA & OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS, FABRICIO PIMENTEL DE SIQUEIRA
Advogados do(a) APELADO: FABRICIO PIMENTEL DE SIQUEIRA - ES8962-A, MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA - ES19162-A

VOTO

Trata-se de dois embargos de declaração opostos em face do acórdão emanado desta e. Primeira Câmara Cível que, por unanimidade, sob relatoria da e. Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, negou provimento ao recurso dos requeridos e deu parcial provimento ao recurso de apelação da autora.

Em suas
razões,

a embargante
Distrividros Industria e Comercio de Vidros Ltda
. argumenta haver vício de obscuridade no acórdão recorrido, quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, bem como erro material na aplicação de precedente jurisprudencial ao caso dos autos.

Por sua vez, os embargantes
Fabrício Pimentel De Siqueira, Marcos Vinícius de Oliveira
e
Siqueira e Oliveira Advogados Associados
requerem a integração do julgado para sanar omissão importante quanto aos
“requisitos de validade do contrato de prestação de serviços advocatícios de natureza previdenciária que obrigava os Embargantes a atuarem, em defesa da empresa Requerente”
.

Pois bem. Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade ou contradição.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que previa as suas hipóteses de cabimento à época em que a decisão se tornou recorrível e na qual o presente recurso fora interposto, art. 1.022, do CPC,
in verbis
:

“
Art. 1.022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I
- esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II
- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III
- corrigir erro material.
”

Neste sentido ensinam Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“
Nada obstante o recurso de embargos de declaração vise apenas ao aperfeiçoamento da decisão judicial, patrocinando aclareamento de obscuridade, desfazimento de contradição e supressão de omissão, não se prestando, como regra, à obtenção de modificação do julgado, pode ocorrer de o acolhimento dos embargos declaratórios provocar uma alteração na substância da decisão embargada. (...) Observe-se que o embargante não pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação no entendimento exposto pelo órgão jurisdicional na decisão com a interposição de embargos declaratórios com efeitos infringentes. O que pretende é o aclareamento da obscuridade, o desfazimento da contradição e a supressão da omissão, que, indiretamente, acabam por modificar o julgado.” (MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil: comentado artigo por artigo. 4. ed. rev. Atual. e ampl. - São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2012.)

Na mesma esteira de raciocínio se apresenta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
Não pode ser aberto espaço em sede de embargos de declaração para que o julgamento do acórdão tenha seus fundamentos e conclusões revisitados, a fim de se adotar o desejado pelo embargante. Se assim for procedido, o que não se admite, estar-se-ia rejulgando a causa ou o recurso. 2. A função dos embargos declaratórios é, apenas, integrativa. Excepcionalmente, pode ter efeitos modificativos quando situação peculiar de erro na aplicação do direito for constatada. 3. Razões de decidir não podem ser alteradas por embargos de declaração. 4. Se o acórdão, na visão da parte, violou a Constituição, deve ser atacado pelo recurso específico. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no MS: 10379 DF 2005/0015913-3, Relator: Ministro JOSÉ DELGADO, Data de Julgamento: 11/10/2006, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJ 06.11.2006 p. 290)”

Fixadas tais premissas, consigno
não haver vício de omissão
remediável pela via estreita dos embargos de declaração, considerando que o voto condutor de julgamento foi expresso e exauriente ao concluir pela presença dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil dos requeridos pelos danos causados ao autor, em especial quanto à prova da contratação dos serviços advocatícios.

Vejamos:

Em relação à formação contratual entre as partes que culminou com o alegado dever dos causídicos atuarem na causa que tramitou perante a Justiça Federal, verifica-se que o contrato acostado às fls. 31/33 nem sequer está assinado a fim de funcionar como meio contundente de prova, porém, as partes não negam o vínculo negocial, mas apenas a sua extensão.

Necessário esclarecer que, no tocante às conversas por aplicativo, o Colendo Superior Tribunal de Justiça entende que

[...] O simples fato de alguns trechos das conversas não terem sido registrados em ata notarial não impede que se possa atribuir valor às demais provas elencadas, principalmente quando a parte contrária não impugna o conteúdo da conversa, mas tão somente a validade da prova. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.408.609/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024.)

Nesse sentido, a partir dos documentos acostados aos autos, verifica-se que os réus não impugnam o conteúdo da conversa, mas apenas informam que está fora de contexto e não se refere ao processo manejado pela autarquia previdenciária em desfavor da autora.

[...] As demais telas relativas às conversas do “Whatsapp” demonstram a relação contratual entre as partes, com esclarecimentos do advogado acerca das dúvidas surgidas pelo cliente, bem como a própria estratégia a ser utilizada para defesa dos interesses da empresa autora no curso do processo (fls. 278/288-v).

É cediço que o contrato de prestação de serviços advocatícios amolda-se à regra geral da teoria geral dos contratos no Direito Civil brasileiro (CC, art. 107), ou seja, não exige forma definida, de modo que os elementos apresentados são suficientes para confirmar o liame jurídico formado para atuação do patrono na demanda. Corroborando com o exposto, o diploma civil disciplina que o mandato pode ser expresso ou tácito, verbal ou escrito (CC, art. 656), concluindo-se que houve a aceitação tácita e verbal pelo advogado para atuação no processo referenciado.

Assim, forçoso reconhecer a relação jurídica entre as partes para atuação nos autos do processo n. 0025787-12.2016.4.02.5001, não havendo que se falar em pactuação somente em demandas trabalhistas, seja pelas conversas acostadas aos autos, seja porque o próprio contrato juntado que faz menção somente à matéria trabalhista não possui validade por não estar assinado.”

Da mesma forma, ao aferir a possibilidade de êxito na ação regressiva, para fins de aplicação da teoria da perda de uma chance, esta Eg. Câmara foi unânime ao assentar que não estão suficientemente demonstradas as chances sérias e reais de êxito naquele processo – sendo certo que a pretensão de rediscussão do mérito recursal traduz mera insatisfação da parte sucumbente e não comporta acolhida nesta sede de embargos.

Por outro lado, tenho que o recurso
merece ser
acolhido quanto aos honorários advocatícios
, na medida em que, de fato, houve obscuridade do acórdão quanto ao redimensionamento e fixação da base de cálculo da verba honorária.

Nesse tocante, prevê o art. 86, parágrafo único, do CPC, que se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

Acerca do tema, o STJ possui entendimento no sentido de adotar, como critério norteador para a distribuição das verbas de sucumbência, o número de pedidos formulados e atendidos. (EDcl no REsp 953.460/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/8/2011, DJe de 19/8/2011)

Nesse sentido
feita
,
como bem consignado pela Eminente Relator
a em seu voto
, o acolhimento de
dois dos quatro pedidos formulados na exordial impõe a distribuição dos ônus da sucumbência à razão de 50% (cinquenta por cento) para cada parte.

Ocorre que o
comando do
artigo 86 do CPC/15 refere-se ao rateio apenas das despesas
processuais
,
ao passo que
os honorários deverão ser pagos integralmente, de forma cruzada, aos advogados da parte autora e parte requerida.

É
a jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. BASE DE CÁLCULO. ART. 85, § 2º, DO CPC/2015. CONDENAÇÃO EM VALOR MENSURÁVEL. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELO RÉU IGUALMENTE CALCULÁVEL. 1. Na vigência do CPC/2015, havendo sucumbência recíproca envolvendo valores mensuráveis, os honorários advocatícios devidos ao advogado do autor devem ser calculados sobre a importância imposta a título de condenação e ao do réu sobre o proveito econômico por este auferido, decorrente da diferença entre a importância postulada na inicial e a que foi efetivamente reconhecida como devida. (STJ - AgInt no AREsp: 1500280 PR 2019/0132448-8, Data de Julgamento: 13/02/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/02/2023)

Desta forma, considerando os pedidos formulados e aquele
s
acolhidos
em parte
,
condeno a autora ao pagamento
d
e
honorários advocatícios
no percentual
de

10
% (
dez
por cento)
sobre
o
proveito econômico e, ante a sucumbência recursal dos requeridos, condeno-os a
ao pagamento
de honorários advocatícios em favor dos patronos da parte autora
,
no percentual 15% (quinze por cento)
sobre
o valor da condenação
.

Pelo exposto
,
REJEITO os embargos de declaração
dos requeridos e
ACOLHO
em parte os embargos de declaração
da parte autora

para sanar
o vício
apontado
,
nos termos da fundamentação acima.

É

como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.